Tribunal: TJBA
Processo: 8063901-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063901-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: COPENER FLORESTAL LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO Agravado: ROZENVAN DE SANTANA Advogado(s):WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Revela-se inviável a concessão da tutela antecipatória pleiteada pelos Agravantes, para deferir, de imediato, a suspensão de realização de toda e qualquer atividade de extração, corte e venda de madeira do projeto de plantio existente no imóvel objeto da lide, uma vez que não é possível identificar, dos elementos até então presentes nos autos, a demonstração inequívoca da ocorrência da suposta conduta ilegal praticada pelo Agravado, fazendo-se necessária a instrução probatória, a fim de esclarecer se, de fato, houve descumprimento contratual. Probabilidade do direito não demonstrada, na espécie. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063901-82.2023.8.05.0000, sendo Agravantes Bracell Bahia Florestal Ltda., atual denominação da Copener Florestal Ltda. e outros e Agravado Rozevan de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator